Tribunal: TJSP
Processo: 1003726-13.2018.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003726-13.2018.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que são
embargantes ACIP - APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE
PRECISÃO LTDA, ERIETA MENDES DE BRITO FRANCESCONI e
VANDERMIR FRANCESCONI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-13.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51663
EDEC.No: 1003726-13.2018.8.26.0655/50000
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
EBTES. : ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE
PRECISÃO LTDA. E OUTROS
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A.
Embargos
de
declaração
Efeito modificativo

Inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC no
v. acórdão embargado Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 371/382, que, por votação unânime, negou
provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes.
Em
apertada
síntese,
sustentam
os
recorrentes a existência de omissão no decisum, que não
teria se manifestado quanto à argumentação “no tocante a
necessidade
de
concessão
da
justiça
gratuita
e
inexequibilidade do título apresentado” (sic
fls.
01/04).
Houve apresentação de resposta ao recurso
a fls. 08/12.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante consignar que os embargos de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo os embargantes, seria
a correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a
lide dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo,
conforme se observa de sua leitura atenta.
A pretensão dos embargantes não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria, com
manifesta característica infringente e procrastinatória.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos
até este momento, caracterização de litigância de má-fé
pelos recorrentes, compreendendo-se a resistência, até
agora contida na esfera jurídica e processual, ao
pronunciamento que lhes foi desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-13.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
3
Entretanto, os embargos de declaração não
se prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas
na lei as hipóteses de seu cabimento, isto é, em havendo
contradição, obscuridade, omissão ou erro material no
texto da decisão hostilizada, o que não se verifica,
absolutamente, na hipótese.
Nesse diapasão já se manifestou o C. STJ:
"Mesmo nos embargos de declaração com o
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 353 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão,
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ, EDcl no REsp
no 11.465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1a T., j.
23.11.92) (g.n.).
Transcreva-se, ademais, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Processual
Civil

Embargos
Declaratórios (Art. 535, I e II, CPC)
Sugeridas
Omissões. 1. Não há obrigação processual de serem
esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das
partes, por mais importantes pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos motivos
norteadores do convencimento, sobreconcentrando-se no
núcleo da relação jurídico-litigiosa, com suficiência
para o deslinde. 2. Inocorrentes as hipóteses legais
(art. 535, I e II, CPC), os embargos são rejeitados.”
(STJ, EDcl no REsp no 39.870-PE, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, 1a T., j. 14.06.95).
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU
23.5.05, p. 119)” (Código de Processo Civil e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-13.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
4
Processual em vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art.
535).
Consigne-se que as matérias invocadas nos
presentes embargos se encontram debatidas e analisadas
pela Turma Julgadora, que enfrentou, de forma geral, os
temas suscitados no apelo, apontando, no v. acórdão
recorrido, as razões que motivaram seu convencimento pela
manutenção da r. decisão de Primeiro Grau.
Sendo assim, o fato de a parte não
concordar com o resultado do julgado não significa que,
certo ou errado, ele padeça dos vícios alegados.
Se os embargantes entendem que a matéria
não foi analisada a contento devem interpor recurso às
instâncias superiores, não podendo exigir repetidas
manifestações sobre temas já enfrentados e decididos
desfavoravelmente a eles, na tentativa de modificar o
conteúdo do decisum, data maxima venia.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator